Tribunal: TJPA
Processo: 0804394-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804394-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEITON DA SILVA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. FLEXÃO DE BRAÇO. EXERCÍCIO NÃO CONCLUÍDO PELO AGRAVANTE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE UM NOVO EXAME. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso;

II –
In casu,
o MM. Juízo da Vara de Execução e Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelante em desfavor do Município de Parauapebas e Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa – FADESP, indeferiu pedido de tutela de urgência que tinha por objetivo determinar que fosse realizado um novo Teste de Aptidão Física do agravante referente ao
Concurso Público nº 001/2022, o qual se destina ao provimento de 24 (vinte e quatro) vagas para o cargo de Agente de Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas;

III – Compulsando os autos, constata-se que agravante não conseguiu completar as 20(vinte) repetições de flexão de braço previstas no edital do referido concurso público para aprovação na Prova de Aptidão Física, o que motivou a sua eliminação do certame;

IV - Outrossim, não há que se questionar os aspectos da legalidade da decisão que considerou o agravante inapto para continuar no certame, uma vez que o recorrente sabia dos normas constantes no edital do referido Concurso Público quando efetivou sua inscrição;

V -
Nas ações que dizem respeito ao ingresso de servidores no serviço público por meio de concurso de provas e títulos, não compete ao julgador examinar os critérios de avaliação adotados pela banca examinadora, a não ser que esteja caracterizada a flagrante ilegalidade, o erro grosseiro ou o descumprimento das normas do edital, circunstâncias que, por ora, não restaram demonstradas no caso dos autos;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
11
a
18
de
dezembro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

com pedido de Efeito Suspensivo Ativo
interposto por
Cleiton da Silva Silva
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução e Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo ora apelante em desfavor do

Município de Parauapebas e Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa - FADESP
(Proc. nº
0802412-75.2023.8.14.0040
).

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso:

“(...)

No que que se refere às alegações de ausência de previsão do TAF na Lei de criação do Cargo em questão, a parte além de não mencioná-la na petição inicial, não acostou aos autos cópia da Legislação.

Diante dessas considerações, não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DECIDO:

A) INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA requerida.

(...)”.

Nas razões recursais (
Num. 13229488 - Pág. 1/7
), a patrona do agravante ressaltou que
recorrente prestou o Concurso Público nº 001/2022 para provimento de 24 (vinte e quatro) vagas para o cargo de Agente de Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas, e, após obter êxito na 1ª fase do referido certame, foi desclassificado na fase seguinte (TAF), na qual foi eliminado no teste de flexão de braço que exigia 20 (vinte) flexões, porquanto realizou apenas 18 (dezoito)flexões.

Salientou que a reprovação do agravante ocorreu em razão das diversas irregularidades do local do TAF, que prejudicaram a execução do exercício pelo recorrente, assim como houve ilegalidade na exigência do TAF no concurso, tendo em vista a ausência de previsão do teste na lei que criou o cargo de Agente de Trânsito do município de Parauapebas/PA.

Esclareceu que a agravante ajuizou a ação supramencionada, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Sustentou que inexiste qualquer legislação que preveja a realização de TAF para o cargo de Agente de Trânsito no município de Parauapebas/PA.

Aduziu que o risco da demora ficou perfeitamente demonstrado no caso dos autos, especialmente encontra-se evidenciado que não permitir que o agravante participe das etapas subsequentes do certame, ainda que com a aplicação de novo TAF, pode lhe causar prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência do pedido, pois muito provavelmente o certame já terá transcorrido em sua totalidade.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo, no sentido de permitir que o agravante possa realizar um novo TAF em local adequado e retornar ao certame até a decisão de mérito.

N
o mérito
, pugnou pelo
provimento do recurso
, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático
.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 13255689 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de antecipação de efeito suspensivo ativo e requisitei as informações necessárias da autoridade de 1º grau.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A
Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa - FADESP
, apresentou contrarrazões ao presente agravo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 13705437 - Pág. 1/2).

O Município de Parauapebas
apresentou contrarrazões ao agravo, postulando, em síntese, que o recurso seja julgado improvido (
Num. 14176594 - Pág. 1/8).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 14923333 - Pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida

pelo

MM. Juízo da Vara de Execução e Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelante em desfavor do Município de Parauapebas e Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa – FADESP, indeferiu pedido de tutela de urgência que objetivava determinar a realização de um novo Teste de Aptidão Física do agravante referente ao
Concurso Público nº 001/2022, o qual se destina ao provimento de 24 (vinte e quatro) vagas para o Cargo de Agente de Trânsito e Transporte do Município de Parauapebas.

Inicialmente, é importante salientar que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do Concurso Público
nº
001/2022
, promovido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas, o qual encontra-se incluso no processo em trâmite perante a autoridade de 1º grau.

No referido edital, na parte que trata da Prova de Aptidão Física, o item 12.12 estipula o seguinte,
in verbis
:

“12.12. Os testes e índices mínimos da Prova de Aptidão Física obedecerão às normas relacionadas a seguir, constando de testes, por sexo, conforme indices mínimos a seguir relacionados:

Da leitura do transcrito item do edital, pode-se auferir que era necessário que o candidato completasse 20(vinte) repetições de flexão de braço para obter a aprovação na Prova de Aptidão Física.

Portanto, se o agravante não conseguiu completar a quantidade de repetições de flexão de braço previstas no supramencionado edital para aprovação na Prova de Aptidão Física, evidentemente não poderia continuar no certame.

Outrossim, entendo que não há que se questionar com relação aos aspectos da legalidade da decisão que considerou o agravante inapto para continuar no certame, uma vez que o recorrente sabia dos normas constantes no edital do referido Concurso Público quando efetivou sua inscrição.

Destarte, o
próprio edital trouxe parâmetros e critérios claros que devem ser observados por todos os candidatos, e o agravante, a princípio, não atendeu aos requisitos para ingresso na carreira pretendida.

Ademais, é importante ressaltar que compete ao Poder Judiciário o controle da legalidade dos atos administrativos, vedada qualquer incursão no denominado "mérito administrativo", consistente no juízo de conveniência e oportunidade da adoção de uma determinada conduta, dentre várias possíveis e lícitas, feito pelo administrador no exercício do seu poder discricionário.

Por conseguinte, nas ações que dizem respeito ao ingresso de servidores no serviço público por meio de concurso de provas e títulos, não compete ao julgador examinar os critérios de avaliação adotados pela banca examinadora, a não ser que esteja caracterizada a flagrante ilegalidade, o erro grosseiro ou o descumprimento das normas do edital, circunstâncias que, por ora, não restaram demonstradas.

Em reforço desse entendimento, transcrevo alguns julgados da jurisprudência pátria:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
1. É vedado ao Poder Judiciário reavaliar os critérios escolhidos pela banca examinadora na elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo limitar-se a atividade jurisdicional à apreciação da legalidade do procedimento administrativo e, sobretudo, da observância das regras contidas no respectivo edital. 2. Caso em que não se verifica a ocorrência de inequívoca ilegalidade nos testes de aptidão física (teste de corrida e isometria em barra fixa). Ausência de probabilidade do direito alegado. Tutela de urgência indeferida.
(TRF-4 - AG: 50012523220224040000 5001252-32.2022.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 12/04/2022, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL - EDITAL Nº 005/2020 - DESCLASSIFICAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) - TRAÇÃO NA BARRA FIXA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA PELO CANDIDATO QUE PRETENDIA SUA CONTINUIDADE NO CONCURSO - INSURGÊNCIA DO IMPETRANTE - NÃO ACOLHIMENTO - CANDIDATO QUE NÃO OBTEVE ÊXITO NA PROVA DE TRAÇÃO NA BARRA FIXA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - CRITÉRIOS PREVISTOS EM EDITAL - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ/PR - 5ª Câmara Cível - 0021721-21.2022.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 22.08.2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1
. Evidenciado pela documentação acostada ao feito que o autor/apelante restou reprovado no Teste de Aptidão Física - TAF, em razão de não ter conseguido percorrer, no tempo máximo permitido, a distância mínima exigida pelo edital do concurso, a fim de que obtivesse pontuação maior que zero na avaliação de corrida, não há falar em ilegalidade da decisão que indeferiu o recurso administrativo manejado. 2. Não se apresenta ilegal ou teratológica a ensejar uma possível intervenção do Judiciário, a decisão pautada nos princípios da legalidade e da vinculação ao edital do concurso. 3. Ademais, entender de forma diversa seria atentar contra o princípio da isonomia, que deve prevalecer entre os participantes do certame, na medida em que estar-se-ia dispensando tratamento diferenciado ao autor que, reprovado no TAF, continuaria no concurso, em patente afronta às regras editalícias, o que não se pode admitir.
4. O prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinária não exige que o acórdão recorrido mencione, expressamente, os artigos indicados pela parte, já que se trata de exigência referente ao conteúdo e não à forma. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-GO - Apelação nº 00610150720178090051, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 03/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. TESTE FÍSICO. PRNCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA IGUALDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. - É descabido, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e da igualdade, conferir tratamento diferenciado a candidato desclassificado em teste de aptidão física (corrida) a que se submeteu nas mesmas circunstâncias a que se sujeitaram os outros participantes do concurso público. 2. - Ademais, o item 12.2.12.6 do edital não prevê a realização do teste de corrida em pista oficial de atletismo mas, sim, que o candidato deveria percorrer, em uma pista de atletismo, ou em área demarcada, a distância de 3.200m. no tempo de 17m10s (fl. 27), ao passo que somente após sua reprovação veio manifestar seu descontentamento sobre o local de realização da prova. 3. - O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. (RMS 23.514/MT, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27-03-2008, p. 02-06-2008). (RMS 52.533/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14-11-2017, DJe 20-11-2017) 4. - Recurso desprovido.
(TJ/ES - APL: 00212800520138080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2018)”

Desse modo, entendo que as alegações do recorrente no que concerne à possíveis irregularidades na
Prova de Aptidão Física aplicada
pela Administração, ao menos neste momento processual, não são capazes de desconstituir o ato administrativo de exclusão do agravante do concurso, sendo necessária, a meu ver, uma dilação probatória a ser realizada no processo de 1º grau.

Outrossim, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/01/2024